Tribunal: TJDFT
Processo: 0038498-21.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANTERIORMENTE. NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. CONEXÃO RECONHECIDA. PROLAÇÃO DE SENTENÇAS CONFLITANTES. SUSCITAÇÃO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE. FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO. DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO DIRETA. ART. 10, VIII, DA LEI N. 8.429/92. DOLO COMPROVADO. SANÇÕES DO ART. 12, II, DA LEI N. 8.429/92. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

1. Não se conhece de agravo retido não reiterado nas razões de recurso perante a instância revisora.

2. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ajuizou a ação civil pública n. 0038490-44.2008.8.07.0001, em 29/10/08, pugnando pela declaração de nulidade do Contrato n. 26/2005 firmado entre Codeplan e Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda., com devolução dos valores líquidos recebidos pela sociedade empresária, sob o argumento de frustração da licitude do processo licitatório, com direcionamento na contratação. Após, em 30/10/08, ajuizou a presente ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, referente ao mesmo contrato administrativo e atinente a fatos idênticos, requerendo aplicação das penalidades descritas na Lei n. 8.429/92. O autor apontou, na petição inicial, a identidade da causa de pedir e os processos foram apensados, realizando-se única audiência de instrução para ambos os feitos.

3. Diante de tal contexto, reputam-se, efetivamente, conexas as aludidas ações civis públicas (art. 55, § 1o, do CPC) e, a despeito de não se mostrar obrigatório o julgamento conjunto, verifica-se que houve a prolação de sentenças conflitantes, exsurgindo-se necessária a cassação de ambas, em observância ao princípio da segurança jurídica. Contudo, não se revela oportuna a devolução dos autos à origem, pois, tratando-se de causas em condições de imediato julgamento, proceder-se-á à apreciação das demandas nesta instância, com fulcro no art. 1.013, § 3o, do CPC e em atenção aos princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual.

4. No caso de a conduta omissa ou comissiva, dolosa ou culposa, ensejar perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação de bens ou haveres dos sujeitos passivos da Lei de Improbidade Administrativa (art. 1o da Lei n. 8.429/92), amoldar-se-á a ato de improbidade administrativa descrito no art. 10 da aludida lei.

5. O enquadramento do conjunto fático-probatório a ato de improbidade administrativa requer acuidade e cautela, porquanto seu reconhecimento insere-se na esfera do Direito Administrativo Sancionador e implica imposição de punições drásticas que, a despeito de ostentarem caráter político-civil, são materialmente idênticas às penas das infrações penais, como, por exemplo, a penalidade de suspensão de direitos políticos (art. 5o, XLVI, “e”, da Constituição Federal).

4. Da análise do arcabouço fático-probatório, verifica-se que a dispensa de licitação promovida no âmbito da empresa pública distrital extrapolou a mera irregularidade, representando ilegalidade qualificada por comportamento ardil rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio. Isso porque, ante o esquema fraudulento arquitetado para direcionar a contratação de pessoa jurídica previamente escolhida como vencedora, houve inobservância à isonomia exigida no certame e à seleção de proposta mais vantajosa à Administração, a teor do 3o da Lei n. 8.666/93, bem como à necessidade de justificativa de escolha do fornecedor e do preço contratado em caso de dispensa de licitação, nos moldes do art. 26, parágrafo único, II e III, c/c art. 43, IV, do aludido diploma legislativo.

5. Ademais, o exame empreendido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal corrobora irrefutavelmente a inobservância às exigências legais da Lei n. 8.666/93 e, portanto, a ilegalidade do contrato administrativo ora em análise.

6. Frise-se que os réus cunharam artefato externo formal com o intento de revestir de legalidade a contratação direta, sendo que cada um contribuiu para a prática do ato, por meio das atribuições inerentes aos cargos exercidos (Presidente da entidade licitante; funcionários da pessoa jurídica contratada; e funcionário subscritor de proposta comercial fraudulenta), o que demonstra o dolo em suas condutas ao usufruírem do aparato da Administração para alcance de objetivo alheio. Contudo, não se evidencia, no caso, o dolo ou a culpa grave dos membros da Diretoria da Codeplan, porque não comprovada a conduta intencional direcionada a contribuir com a perfectibilização da fraude no procedimento ao referendarem a dispensa de licitação, tampouco que tinham conhecimento do conluio.

7. Configurado o ato de improbidade disposto no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, impõe-se a cominação das penalidades atinentes atendo-se às peculiaridades do caso, nos moldes dos arts. 37, § 4o, da Constituição e 12, II e parágrafo único, da Lei n. 8.429/92.

8. Agravo retido não conhecido. Nulidade suscitada de ofício. Sentença cassada. Prosseguindo no julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}